Tribunal: STF
Processo: RE 1441640
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado do Rio de Janeiro formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E PREVENTIVO. ASSOCIAÇÃO DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ATO ATRIBUÍDO AOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DE FAZENDA. SUSPENSÃO DO AUMENTO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA PELA LEI ESTADUAL Nº 7.606/2017 ENQUANTO OS SALÁRIOS DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEEDUC NÃO FOREM INTEGRALMENTE QUITADOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO ERJ. LEGITIMIDADE DAS AUTORIDADES INDICADAS. PAGAMENTO NO CURSO DO WRIT DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE (GDA), RELATIVA AO PERÍODO DE 2013 A 2015 E O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DEVIDOS AOS ASSOCIADOS DA IMPETRANTE. PENDÊNCIA DE VALORES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO ATRASADO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS ANOS DE 2016 E 2017. EFETIVA NATUREZA SALARIAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE – GDA E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA ENQUANTO NÃO FOREM QUITADOS OS VALORES DEVIDOS. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 7.606/17 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACOLHIMENTO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.



     



    Em suas razões recursais, aduz violação aos arts. 9º, § 4º e 11, caput, da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assevera que a EC n. 103/2019 majorou para 14% (quatorze por cento) a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores públicos da União, vedando aos demais entes da federação o estabelecimento de percentual inferior, salvo se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado.



    Afirma que, a partir da EC n. 103/19, há base constitucional para que – independentemente da coisa julgada produzida no mandado de segurança que originou este apelo extremo – seja cobrada a contribuição previdenciária dos Executivos Públicos lotados na SEEDUC com a alíquota de 14% (quatorze por cento).



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem manteve a decisão concessória de liminar para determinar a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores do Poder Executivo.



    A propósito, transcrevo excerto da decisão concessiva de liminar que aborda de maneira inequívoca o debate:



    No caso em tela, infere-se do art. 17, inciso II, da Lei Estadual nº 6.114/2001 a natureza salarial da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA, devida aos integrantes da carreira de Executivos Públicos, cuja verba, relativa ao período de 2013 a 2015, não teria sido paga pelo Estado do Rio de Janeiro, consoante se observa do teor da ata de reunião realizada em 19/04/2017 entre representantes da SEEDUC e representantes da Carreira Executiva (índices nº. 18 e 20). 



    Com efeito, considerando-se a existência de prova pré-constituída a respeito do não pagamento de verba salarial, bem como o direito líquido e certo de que o aumento da alíquota de 14% somente será implementado aos servidores públicos estatutários que tenham recebido total e integralmente os salários, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 2º da Lei Estadual nº 7.606/2017, deve ser obstado o implemento da alíquota previdenciária previsto no referido diploma legal, enquanto não seja regularizado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA, relativa ao período de 2013 a 2015. 



    Ante o exposto, evidenciado o fumus boni juris e o periculum in mora, DEFIRO a liminar postulada, para determinar a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores integrantes da carreira de Executivo Público, enquanto não for efetivado o pagamento da verba salarial alusiva à Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), referente ao período de 2013 a 2015, bem como o 13º salário.



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    O presente mandamus foi impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS EXECUTIVOS PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em favor de seus associados, objetivando a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária, para 14% (quatorze por cento), determinada pela Lei nº 7.606/2017, enquanto os salários dos Executivos Públicos não forem integralmente quitados, no que se inclui a Gratificação de Desempenho de Atividade (GDA), especialmente a referente ao período de 2013 a 2015, bem como o 13º salário de 2016.



    .......................................................................................................



    No caso em tela, a carreira dos Executivos Públicos do Estado do Rio de Janeiro foi criada pela Lei Estadual nº. 6.114, de 19 de Dezembro de 2011, estabelecendo o seu artigo 17, da referida Lei Estadual, que a remuneração desses servidores seria composta das seguintes parcelas: vencimento base, Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA e Adicional de Qualificação – AQ, verbis:



    .......................................................................................................



    Em relação à Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA, cumpre reconhecer que ostenta natureza salarial genérica, paga a todos os ocupantes do mesmo cargo, integrando, portanto, a sua remuneração. 



    Conforme disposto no art. 19 do referido diploma legal da Lei Estadual nº. 6.114/2011, enquanto não fosse regulamentado o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade – GDA –, como também até que fossem processados os resultados do primeiro período de avaliação, seria pago aos servidores o valor correspondente a 70% do valor máximo, estabelecendo o parágrafo único do mesmo dispositivo legal que tão logo fosse editada a regulamentação e realizada a primeira avaliação, eventuais diferenças de valores pagos a maior ou a menor seriam compensadas, verbis:



    ......................................................................................................



    Os consectários legais, inequivocamente, ostentam natureza salarial, de molde que o não pagamento integral dos mesmos constitui óbice para a majoração da alíquota das contribuições previdenciárias dos Executivos Públicos lotados na Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC para o percentual de 14%, ante o disposto no parágrafo único, do artigo 2º da Lei Estadual nº. 7.606/2017, no sentido de que o aumento da alíquota só seria implementado aos servidores públicos estatutários que tivessem recebido total e integralmente os salários, incluindo o 13º salário, verbis:



    .......................................................................................................



    Nesse diapasão, evidenciada a omissão do Executivo quanto ao pagamento da correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o pagamento atrasado do décimo terceiro salários dos anos de 2016 e 2017, possui o Impetrante o direito líquido e certo em não ter majorada a alíquota previdenciária de 11% para 14%, até que a categoria receba integralmente o que lhe é devido pelo Estado do Rio de Janeiro.



    .......................................................................................................



    Ante o exposto, acolhendo o parecer da Procuradoria de Justiça, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, bem como por CONCEDER A SEGURANÇA, tornando definitiva a liminar concedida, para determinar a suspensão do aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores integrantes da carreira de Executivo Público Executivos Públicos lotados na Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, enquanto não for efetivado o pagamento da verba salarial alusiva aos consectários legais incidentes sobre o pagamento atrasado do décimo terceiro salário dos anos de 2016 e 2017.



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, na análise do ARE 875.958, piloto do Tema n. 933/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa às balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social, em acórdão assim resumido:



    Direito tributário e direito previdenciário. Recurso extraordinário. Lei estadual que eleva as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores. Alegação de inconstitucionalidade. Presença de repercussão geral. 1. Constitui questão constitucional saber quais são as balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade. 2. Repercussão geral reconhecida. 



    (ARE 875.958, Tribunal Pleno, ministro Roberto Barroso, Tema n. 933/RG, DJe de 11/2/2022)



    Na oportunidade, foi firmada a seguinte tese:



    I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; 



    II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. 



    Quanto à necessidade de observância do paradigma, cito os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.346.295/SP, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.340.383/SP, ministro Edson Fachin; ARE 1.340.644/SP, ministro Roberto Barroso, ARE 1.347.163/SP, ministro Gilmar Mendes.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 933/RG, determino a devolução do presente processo ao Colegiado a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente